Tribunal: STF
Processo: RE 1391032
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO PELO INSS DE EVENTUAIS VALORES JÁ PAGOS. COMPLEMENTO POSITIVO. RE Nº 723.307-MANIF-RG/PB, TEMA RG Nº 755. SUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DO ART. 100 DA CRFB. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 4ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região – Seção Judiciária de São Paulo, por intermédio do qual foi provido o recurso inominado para reconhecer a inexigibilidade do débito constituído pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e determinar que eventuais valores já pagos pelos autores fossem restituídos por meio de complemento positivo (e-doc. 7).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o INSS alega violação aos arts. 100 e 167, inc. VI, da Constituição da República, sustentando que a restituição deve ser feita via precatório ou requisição de pequeno valor (e-doc. 11). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de condenação judicial devem observar a regra da sistemática de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100, da Constituição da República. Nesse liame, rememoro que, no RE nº 723.307-Manif-RG/PB, leading case do Tema nº 755 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo fixou a seguinte tese:



    “É vedado o fracionamento da execução pecuniária contra a Fazenda Pública para que uma parte seja paga antes do trânsito em julgado, por meio de Complemento Positivo, e outra depois do trânsito, mediante Precatório ou Requisição de Pequeno Valor.”



    5. Transcrevo, por oportuno, as ementas de recentes julgados sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.388.631-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022.)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios. 2. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.”



    (ARE nº 1.387.512-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/10/2022, p. 08/11/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.405.737-AgR/SC Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 16/12/2022).



    6. Ressalto que a observância do previsto no art. 100 da Carta da República é devida mesmo quando em jogo crédito de natureza alimentícia e na hipótese de hipossuficiência de uma das partes, uma vez que tais situações especiais foram contempladas pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009, conforme os atuais §§ 1º e 2º do art. 100 da Constituição. Confira-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA E PAGAMENTO DE ATRASADOS. IMPOSSIBILIDADE 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela necessidade de observação do regime de pagamento por precatórios ou por requisição de pequeno valor – RPV, mesmo tratando-se de crédito de natureza alimentícia e na hipótese de hipossuficiência de uma das partes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.“



    (RE nº 1.006.626-AgR/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 17/11/2017; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Débitos da Fazenda Pública. Execução. Regime de Precatórios. Necessidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública, quando executada, se sujeita ao regime de precatórios, qualquer que seja a natureza do débito, inclusive os alimentares, ressalvadas as obrigações de pequeno valor. 2. Agravo regimental não provido. “



    ( RE nº 1.084.406-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23/02/2018, p. 07/03/2018; grifos acrescidos).



    7. Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido, ao determinar ao INSS que efetivasse a eventual repetição de indébito mediante mera restituição administrativa.



    8. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. V, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando, em parte, o acórdão recorrido, determinar que, na execução do débito, seja observada a sistemática do art. 100 da Constituição da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator